Tribunal: TJDFT
Processo: 0741756-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741756-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios. Em suas razões (ID 76744031), sustenta que: 1) os honorários sucumbenciais tem natureza alimentar; 2) a fixação dos honorários não é mera faculdade; 3) o Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade de fixação dos honorários na fase de cumprimento de sentença; 4) os honorários independem da resistência ou não da Fazenda Pública; 5) a aplicação da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça – STJ prevalece sobre o Tema 1190 também do STJ; 6) no caso, houve efetiva resistência do Distrito Federal. Requer a reforma da decisão para fixar honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública em favor do agravante. Preparo recolhido (ID 76748242). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Embora tenha sido inserida a marcação de “liminar”, o agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator